Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711375-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: CLÁUDIO GERALDO VIANA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SEM HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou a ocorrência de excesso de execução. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos a possibilidade de fixação de honorários advocatícios após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir. 3. Nos termos da tese fixada no Tema 410 do STJ, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. 4. Contudo, os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve excesso de execução, sendo indevida a condenação do Exequente em honorários advocatícios, haja vista o indeferimento da impugnação. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “Nos termos da tese fixada no Tema 410 do STJ, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve excesso na execução, razão pela qual cabível o arbitramento de honorários em seu favor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Contudo, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo a quo não reconheceu a ocorrência de excesso na execução, conforme bem delineado na decisão constante de ID 226690927 [...] Na decisão agravada, o Juízo a quo não acolheu o excesso de execução, como aduz o Agravante. Em verdade, rejeitou a ocorrência de excesso e intimou o Exequente para dar quitação do débito. Logo, não há razão para condenar o Exequente em honorários em decorrência do acolhimento da impugnação, porquanto, não houve o alegado acolhimento (ID 71270335). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016